Tribunal: TJDFT
Processo: 0742285-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PARA ADEQUAÇÃO AO QUE PROCLAMA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A detração penal consiste no abatimento do período em que o apenado permaneceu preso provisoriamente, durante o processo, o qual será descontado do montante da pena, ou da medida de segurança, imposta na sentença.
2. O c. STJ pacificou o entendimento de que, embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, o período de recolhimento noturno, por comprometer a liberdade do acusado, deve ser reconhecido como período detraído.
3. Seguindo o entendimento da Terceira Seção do c. STJ, considero que, se a prisão preventiva em regime semiaberto é reconhecida para a detração da pena, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos casos em que a medida cautelar diversa da prisão enseja na privação de liberdade, sob pena de impor ao acusado excesso de execução (HC 455.097/PR, Terceira Seção do STJ, DJe 07/06/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.